Tribunal: TJMT
Processo: 1000042-25.2016.8.11.0055
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000042-25.2016.8.11.0055
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Licenças / Afastamentos]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO LIMA FERNANDES - CPF: 834.529.661-00 (RECORRIDO), GERSON JOAO COLLE - CPF: 643.501.349-72 (ADVOGADO), FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA (JUIZO RECORRENTE), MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (JUIZO RECORRENTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), CARULINE FERNANDO RIBEIRO - CPF: 948.161.151-53 (ADVOGADO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DE TANGARÁ DA SERRA (JUIZO RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA
–
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO ELEITORAL – OBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NA LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ART. 1o, INCISO II, ALÍNEA “I” EM DETRIMENTO DA LEI MUNICIPAL – POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE VALORES ANTERIORES A IMPETRAÇAO DO MANDAMUS – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA RATIFICADA

1.
“ 3 – Considerando a existência de uma lei que regulamenta de forma específica a matéria, deve a lei federal se sobrepor à lei local municipal em observância ao princípio da especialidade ou especificidade. 4 – A retenção de vencimentos do servidor público que pretende disputar pleito eleitoral no período de licenciamento configura ato que ofende direito líquido e certo amparado por mandado de segurança
”. (N.U 0001444-78.2016.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

2.
“1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, na hipótese de prejuízo econômico sofrido por servidor público em decorrência de ato ilegal ou abusivo do Poder Público, a ordem do Mandado de Segurança deve retroagir à data da prática do ato impugnado”.

(AgInt no REsp 1746259/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de remessa necessária de sentença proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, M.M Marcos Terêncio Agostinho Pires, que nos autos do mandado de segurança no 1000042-25.2016.8.11.0055, impetrado por FÁBIO LIMA FERNANDES em face do FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA (Prefeito do Município de Tangará da Serra), MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (Secretária do Município de Tangará da Serra) e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, concedeu a segurança, determinando a remuneração integral em favor do impetrante por pelo menos, 90 (noventa) dias antes do pleito, por ser o período de desincompatibilização eleitoral.

Decorreu o prazo recursal sem recurso voluntário das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela manutenção da sentença – id.
831836

-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, que nos autos do mandado de segurança no 1000042-25.2016.8.11.0055, impetrado por FÁBIO LIMA FERNANDES em face do FÁBIO MARTINS JUNQUEIRA (Prefeito do Município de Tangará da Serra), MARIA DAS GRAÇAS SOUTO (Secretária do Município de Tangará da Serra) e do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, concedeu a segurança, determinando a remuneração integral em favor do impetrante por pelo menos, 90 (noventa) dias antes do pleito, por ser o período de desincompatibilização eleitoral.

Confira trecho da sentença revisada:

“Após a detida análise da prova documental, destacando o documento id. 1927176, referente ao registro da candidatura do impetrante, e atento às particularidades na demanda reputo que a mesma deve ser julgada procedente.

(...)

No presente caso, o impetrante questiona os fundamentos que levaram ao indeferimento de seu afastamento remunerado em período anterior ao registro da candidatura, ainda que dentro do lapso de 90 dias.

Em que pese meu respeito ao posicionamento do ilustre Procurador do Município quanto a inexistência de base legal para o pleito do impetrante, reputo que a alínea L, do inciso II do artigo 1 da Lei Complementar 64/90, garante ao impetrante o direito de ser remunerado em razão da obrigação de se afastar nos 3 (três) meses anteriores ao pleito, senão vejamos:

“... I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais...”

Assim, comprovado o registro da candidatura, (c.f. doc Id. 1927176) faz jus o impetrante ao recebimento da remuneração pelo período integral em que o seu afastamento era obrigatório, independentemente da data do efetivo registro da candidatura, sendo certo apenas, que poderia o administrador apenas condicionar o deferimento à comprovação do registro e não fixar o período da remuneração com base na data do mesmo.

Reputo que tal interpretação não se mostra incompatível com a Legislação Municipal, contido no art. 101 da Lei Complementar de no 006/94 de 21 de junho de 1994, que dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos do Município de Tangará da Serra, visto que a licença não remunerada, ficaria limitada para os períodos que antecedessem o prazo de 90 dias fixados na Lei Complementar 64/90.

Outra interpretação imporia limitação ilegal à participação política partidária dos servidores públicos, visto que obrigados a se desincompatibilizar teriam de permanecer sem remuneração até a data do registro, o que não se mostra razoável.

Portanto, considerando-se que o impetrante comprovou o registro e foi de fato obrigado a se afastar do serviço público por pelo menos 90 dias antes do pleito, de rigor a sua remuneração integral neste período, se mostrando ilegal a retenção de seus vencimentos. Assim, julgo procedente o presente writ, e CONCEDO a segurança impetrada, e, via de consequência, torno definitiva a liminar”.

A espécie revela que o impetrante é servidor público do Município de Tangará da Serra, ocupando do cargo de agente comunitário da saúde, e que requereu desincompatibilização para concorrer às eleições municipais de 2016 para o cargo eletivo de vereador, o que foi concedido pelos impetrados, conforme Portaria no 407/GP/2016 de 01/07/2016 (id. 591907) nos termos da Orientação Técnica 002/2016 (id. 591886) e MEMO no 225/GCM/2016 (id. 591888), expedidos pela Controladoria Geral Municipal.

Em razão da desincompatibilização, os impetrados não promoveram o pagamento da remuneração do impetrante do período de 01/07/2016 a 15/08/2016, com fulcro no art. 100 da Lei Complementar Municipal no 006/1994, que diz que “
o servidor terá direito a licença sem remuneração, durante o período em que mediar entre a sua escolha, em convenção partidária, como candidato a cargo eletivo e a véspera do registro de sua candidatura perante a Justiça Eleitoral
“.

Com essas considerações, passo à apreciação da remessa necessária da sentença.

De início, ressalta-se que a Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXIX, garante a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Aliás, a Lei 12.016/2009, em seu artigo 1o, da mesma forma, assevera,
in verbis
:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Na doutrina, Hely Lopes Meirelles define mandado de segurança individual como:

“(...) o meio constitucional (art. 5o, LXIX) posto à disposição de toda pessoa física ou jurídica, órgão com capacidade processual ou universalidade reconhecida por lei para proteger direito individual, próprio, líquido e certo, não amparado por habeas corpus, lesado ou ameaçado de lesão por ato de qualquer autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.”

(MEIRELLES, Hely Lopes, Direito Administrativo Brasileiro, 43a ed, p. 890/891)

Logo, quando a Administração Pública pratica ato ilegal ou abuso do poder, culminando em efetiva violação a direito líquido e certo, é possível o manejo do
writ
.

Em que pese o artigo 101 da Lei Complementar Municipal no 006/1994, determine a concessão de licença não remunerada para concorrer a mandato eletivo, tenho que, em razão da hierarquia das normas, o disposto na lei municipal deve ser analisando à luz das disposições legais vigentes.

Assim,
in casu
, imperiosa a análise do teor da norma municipal acima mencionada, levando-se em consideração, a legislação federal vigente, Lei Complementar de no 64/90, que regulamenta o art. 14, § 9o da Constituição Federal e que assim dispõe:

Art. 1o São inelegíveis:

I) os que, servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos Territórios, inclusive das fundações mantidas pelo Poder Público, não se afastarem até 3 (três) meses anteriores ao pleito, garantido o direito à percepção dos seus vencimentos integrais;

Assim, denota-se que a Lei Complementar Federal no 64/1990, prevê a inelegibilidade dos servidores públicos dos órgãos ou entidades da Administração direta ou indireta dos Estados, na alínea “I” do inciso II do art. 1o.

Diante disso, conclui-se que a inelegibilidade pela incompatibilidade somente pode ser afastada, com a desincompatibilização, que, no caso, será pelo afastamento do Apelado do cargo público, viabilizando a sua candidatura.

Assim, a desincompatibilização é necessária para o afastamento da inelegibilidade e, em assim sendo, o período deve ser remunerado integralmente, por força do disposto na legislação federal, no caso, a Lei Complementar Federal no 64/1990, que deve sobrepor a lei municipal.

Veja que este tem sido o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, como se vê dos julgados abaixo:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – CANDIDATO A CARGO ELETIVO – DIREITO A REMUNERAÇÃO PELO PERÍODO INTEGRAL DE DESINCOMPATIBILIZAÇÃO – COBRANÇA DE VALOR PRETÉRITO À IMPETRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1 – Embora haja vedação em lei local (Lei Complementar Municipal no 011/2002), a qual estabelece a possibilidade de desincompatibilização ou afastamento do cargo para a disputa do pleito eleitoral, o certo que é que, em se tratando de direito políticos, há a Lei Complementar Federal no 64/90, a qual regulamenta casos de inelegibilidade, prazos de cessação dentre outras matérias. 2 – O direito ao licenciamento para disputa de pleito eleitoral (Câmara Municipal) sem prejuízo de subsídio está previsto no art. 1o, inciso VII, alínea a c/c inciso V, alínea a c/c inciso II, alínea l, todos da Lei Complementar Federal no 64/90. 3 – Considerando a existência de uma lei que regulamenta de forma específica a matéria, deve a lei federal se sobrepor à lei local municipal em observância ao princípio da especialidade ou especificidade. 4 – A retenção de vencimentos do servidor público que pretende disputar pleito eleitoral no período de licenciamento configura ato que ofende direito líquido e certo amparado por mandado de segurança. 5 – A cobrança de valores relativos à débitos pretéritos não encontra via adequada no mandamus, consoante entendimento sedimentado no Superior Tribunal de Justiça.

(N.U 0001444-78.2016.8.11.0017, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – ADMINISTRATIVO – DIREITO A PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS – PERÍODO DE LICENÇA PARA CONCORRER A CARGO ELETIVO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – DEMONSTRADO – EXEGESE DA LEI COMPLEMENTAR N° 64/90 – RECURSO NÃO PROVIDO. A desincompatibilização do servidor público é requisito legal para que os agentes da administração direta e indireta possam se tornar elegíveis. Segundo a lei que estabelece as razões de inelegibilidade (Lei Complementar 64/90), o servidor público apenas poderá concorrer a cargo eletivo se promover sua desincompatibilização, ou seja, o afastamento do exercício do cargo público que já exerça, dentro de certos prazos antes do pleito. A desincompatibilização do servidor tem a finalidade de resguardar a isonomia entre os candidatos no escrutínio. O servidor, licenciado para concorrer a cargo eletivo, faz jus à remuneração integral de seu cargo, durante o prazo de desincompatibilização estabelecido pela legislação eleitoral. Exegese da Lei Complementar no 64/90. Recurso não provido.

(N.U 1000045-77.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Não sem razão, o Relator Dr. Marcio Aparecido Guedes do julgado mencionado logo acima, fundamenta o reconhecimento da lei complementar federal, observando-se a competência privativa da União para legislar sobre o assunto. Confira o trecho:

Com efeito, em que pese o artigo 101 §2o da Lei Complementar Municipal no 006/1994, possua previsão de licença não remunerada para concorrer a mandato eletivo, o disposto na norma municipal deve ser observado à luz das disposições legais vigentes.

Em sendo competência privativa da União legislar acerca de direito eleitoral (art. 22, inciso I, da Constituição Federal), deve-se verificar o respeito da norma acima com a legislação federal pertinente, que no caso é a Lei Complementar de no 64/90, que regulamenta o art. 14, § 9o da Constituição Federal.

Por outro lado, sabe-se que o contido no parágrafo 4o, do art.14, da Lei no 12.016/2009 veda o pagamento de vencimentos anteriores a impetração do
mandamus
, que diz:

“o pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial
”.

Contudo, restou sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça que nas hipóteses em que o servidor público incorrer em prejuízo, por conta de ato ilegal praticado pelo ente público, a ordem concedida poderá retroagir à data do ato impugnado, como se vê do trecho dos julgados abaixo:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. EFEITOS PATRIMONIAIS DO MANDADO DE SEGURANÇA. RETROAÇÃO À DATA DO ATO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 283/STF. 1. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, na hipótese de prejuízo econômico sofrido por servidor público em decorrência de ato ilegal ou abusivo do Poder Público, a ordem do Mandado de Segurança deve retroagir à data da prática do ato impugnado. 2. Na decisão recorrida ficou consignado a existência de interrupção da contagem da prescrição com a impetração de Mandado de Segurança, fundamento que não mereceu do recorrente maiores esforços de argumentação, de modo que não foi devidamente rebatido. Incidência da Súmula 283 do STF. 3. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp 1746259/PI, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 11/03/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITOS PATRIMONIAIS RETROATIVOS. DATA DO ATO ILEGAL OU ABUSIVO CAUSADOR DE PREJUÍZO ECONÔMICO. SÚMULAS 269 E 271 DO STF. HIPÓTESE EXCEPCIONAL DE NÃO APLICABILIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. 1. "A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do MS 12.397/DF, firmou o entendimento de que, deixando o servidor público de auferir seus vencimentos, parcial ou integralmente, por ato ilegal ou abusivo da autoridade impetrada, os efeitos patrimoniais da concessão da ordem em mandado de segurança devem retroagir à data da prática do ato impugnado, violador de direito líquido e certo" (AgRg no REsp 1.109.601/DF, Rel. Ministro VASCO DELLA GIUSTINA, DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS, SEXTA TURMA, DJe 23/11/2011). 2. Não se conhece de recurso especial com base em divergência jurisprudencial quando o acórdão paradigma é oriundo de mandado de segurança, tendo em vista que tal ação não possui o mesmo objeto, natureza e extensão material do recurso especial. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp: 1072650 SC 2008/0152201-1, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2013)

Ademais, este Sodalício assim já decidiu a respeito deste tema:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – PROCURADOR JURÍDICO – PRETERIÇÃO – DIREITO SUBJETIVO QUE SE CONVOLA EM DIREITO LÍQUIDO E CERTO – ORDEM CONCEDIDA – PORTARIA DE EXONERAÇÃO EMBASADA EM DECISÃO QUE SUSPENDEU OS EFEITOS DA SENTENÇA – DECISÃO EIVADA DE ILEGALIDADE – PORTARIA ANULADA – REINTEGRAÇÃO NO CARGO – SENTENÇA RATIFICADA. É devida a reintegração do impetrante no cargo público de procurador do município, pois a portaria que o exonerou do cargo é ilegal, uma vez que estendeu efeitos de decisão que deveria repercutir apenas e tão somente no contrato celebrado entre o município e o terceiro interessado. “Quanto aos efeitos patrimoniais da tutela mandamental, sabe-se que, nos termos das Súmula 269 e 271 do STF, caberia à parte impetrante, após o trânsito em julgado da sentença concessiva da segurança, ajuizar nova demanda de natureza condenatória para reivindicar os valores vencidos em data anterior à impetração do pedido de writ; essa exigência, contudo, não apresenta nenhuma utilidade prática e atenta contra os princípios da justiça, da efetividade processual, da celeridade e da razoável duração do processo, além de estimular demandas desnecessárias e que movimentam a máquina judiciária, consumindo tempo e recursos públicos, de forma completamente inútil, inclusive honorários sucumbenciais, em ação que já se sabe destinada à procedência”. (EREsp 1164514/AM, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, CORTE ESPECIAL, julgado em 16/12/2015, DJe 25/02/2016).

(N.U 0000112-20.2015.8.11.004 ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/12/2016, publicado no DJE 23/01/2017)

Assim, pelas razões expostas, RATIFICO integralmente a sentença prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020